Tribunal: TJDFT
Processo: 0708694-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO.

I – A interposição de recurso sem efeito suspensivo no processo em que fixada a verba honorária exequenda não obsta o cumprimento provisório de sentença.

II – O crédito constituído por decisão judicial após o pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, portanto não está sujeito ao Juízo Universal, art. 49, caput, da Lei 11.101/2005.

III – A r. sentença exequenda fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, o qual deve ser atualizado desde a propositura da ação, independentemente de haver previsão no título judicial. Súmula 14/STJ.

IV – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.